Tribunal: CARF
Processo: 19311.720096/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720096/2015-35
RESOLUÇÃO
2402-001.441 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO ANTONIO SCATENA DUO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Valverde Ferreira da
Silva (substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autuação fiscal de Imposto de Renda Pessoa Física, em razão de omissão
de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, nos anos de
2011, 2012 e 2013.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.441 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720096/2015-35
2
Nos termos do Relatório Fiscal, iniciada a Fiscalização e intimado o Recorrente para
a apresentação de extratos bancários, foram apresentadas apenas “algumas cópias de extratos do
Banco do Brasil, cópia de extratos de cartões de crédito e cópia de contratos de financiamento
junto ao Banco Santander em que constava uma conta corrente que não foi apresentada à
fiscalização.”
Em decorrência, foi procedida a reintimação do Recorrente, que permaneceu inerte
quanto à apresentação da documentação requisitada, o que ocasionou o pleito de tais
documentos junto às instituições financeiras, com fundamento no art. 6o, da Lei Complementar no
105/2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724/2001, e art. 33, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Tendo a d. Fiscalização elaborado planilhas individualizadas por número de contas e
procedido cruzamento das movimentações efetuadas entre os bancos e cartões de crédito,
intimou-se novamente o Recorrente para manifestar-se no prazo de 5 dias sobre a movimentação
financeira apurada em tal procedimento. No entanto, não tendo o Recorrente se manifestado no
exíguo prazo, procedeu a d. Fiscalização ao lançamento fiscal, tendo assim concluído:
“Portanto, sobre os valores creditados em conta corrente sem comprovação das
origens mediante apresentação de documentação hábil e idônea, foi emitido o
presente Auto de infração para constituição do crédito tributário devido,
conforme determina o art. 42 da Lei no 9.430/96. As bases de cálculo utilizadas
encontram-se abaixo demonstradas por período, por cartão de crédito e por
conta corrente, sendo que somente no caso do Banco Santander, que é uma
conta conjunta, foi considerado para efeito de tributação, 50% dos valores
apurados. Os outros 50% serão tributados no segundo titular.”
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou a competente impugnação,
alegando, em suma, (i) preliminarmente, nulidade do auto de infração em razão de suposta ofensa
ao contraditório e ampla defesa, dado o exíguo prazo para se manifestar acerca das planilhas
apresentadas pela d. Fiscalização; (ii) no mérito, ainda suscitando matéria de ordem preliminar,
alega vício na intimação acerca dos “Termos de Intimação”, emitidos em sede de fiscalização, eis
que recebidos por terceiros, bem como insubsistência do lançamento fiscal, eis que da análise
planilha apresentada, seria possível de aferir que as “movimentações realizadas entre contas de
titularidade deste signatário, sua esposa e demais familiares (pai, mãe, sogro e cunhado), além do
recebimento de indenizações securitárias e empréstimos; tanto é que, ao se realizar a subtração
dos créditos justificados (não omissos) dos créditos totais, temos um valor remanescente
percentualmente muito baixo perto do montante total, permitindo-se então que o mesmo seja
enquadrado nos limites estabelecidos no Artigo 42 da Lei 9430/96, alterado pelo artigo 4o da Lei
9481/97.”
Assim, juntou em sua impugnação planilhas, justificando diversos dos lançamentos.
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido o Acórdão no 16-75.735, que acolheu
parcialmente as razões apresentadas, para o fim de exonerar parte do crédito tributário lançado,
conforme planilha abaixo:
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.441 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720096/2015-35
3

ANO CALENDÁRIO 2011 – SUPLEMENTAR – código 2904

IMPOSTO
MULTA DE OFÍCIO
EXIGIDO
181.193,71
203.842,92
EXONERADO
61.395,94
69.070,43
MANTIDO
119.797,77
134.772,49
E
demais
encargos
legais

ANO CALENDÁRIO 2012 – SUPLEMENTAR – código 2904

IMPOSTO
MULTA DE OFÍCIO
EXIGIDO
242.001,32
272.251,49
EXONERADO
126.073,64
141.832,85
MANTIDO
115.927,68
130.418,64
E
demais
encargos
legais

ANO CALENDÁRIO 2013 – SUPLEMENTAR – código 2904

IMPOSTO
MULTA DE OFÍCIO
EXIGIDO
287.202,01
323.102,26
EXONERADO
81.661,21
91.868,86
MANTIDO
205.540,80
231.233,40
E
demais
encargos
legais

Inconformado, interpôs o Recorrente o competente Recurso Voluntário, reiterando,
(i) preliminarmente: o exíguo prazo para se manifestar acerca das planilhas elaboradas pela d.
Fiscalização, o que acarretou violação ao contraditório e ampla defesa; vício na intimação dos
“Termos de Intimação” emitidos em sede de fiscalização, pois recebidos por terceira pessoa, (ii) no
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.441 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720096/2015-35
4
mérito: requereu a apresentação de demais documentos que comprovariam a origem dos
depósitos que deram origem o lançamento fiscal em análise. Informa, ainda, que teria havido a
retenção indevida de imposto de renda na fonte sobre a aposentadoria compulsória decorrente
de incapacidade gerada por acidente de serviço, sendo que na hipótese de remanescer débitos, os
mesmos poderiam ser objeto de compensação com tais recolhimentos indevidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, dele, portanto,
conheço, passando à sua análise.
Desde a impugnação, sustenta o Recorrente a nulidade do auto de infração, em
razão do exíguo prazo concedido para se manifestar sobre todos os lançamentos bancários
questionados pela d. Fiscalização, em número aproximado de 700, o que inclusive violaria o
disposto no art. 835, § 3o e art. 844, do Decreto no 3.000/99.
Conforme narrado, desde o “Termo de Intimação Fiscal no 0001”, o Recorrente
diligenciou no sentido de obter a documentação solicitada, tendo, contudo, apresentado apenas
parte do requerido, diante da dificuldade de acesso a informações de contas bancárias já
encerradas. Em razão disso, a própria Fiscalização teria requerido diretamente às instituições
financeiras os dados que entendeu necessários e, uma vez processadas as informações, concedeu
prazo de apenas cinco dias para que o Recorrente se manifestasse.
Alega, ainda, que, visando justificar os lançamentos bancários para os quais já
dispunha de documentação, teria agendado atendimento junto à DRF, mas que, um dia antes de
sua apresentação, foi lavrado o lançamento fiscal.
Pois bem. Em que se pese, de fato, ter sido concedido prazo inferior ao legal para
apresentação de documentos, em violação ao previsto nos arts. 835, § 3o e 844, do Decreto no
3.000/00, tal fato por si só não acarreta a nulidade do auto de lançamento. Isto porque o
contribuinte ainda pôde apresentar a documentação exigida em sede de impugnação
administrativa.
Todavia, entendo neste caso que houve prejuízo ao Recorrente quanto ao prazo
que possuiria para apresentar a íntegra da documentação, de forma detalhada, como a fez em
sede de recurso voluntário. Isto porque, ao não ter sido concedido o prazo legal de 20 dias para a
apresentação de documentos, houve uma redução de tempo hábil para que a mesma elaborasse
sua defesa.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.441 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720096/2015-35
5
Saliento que o Recorrente trouxe uma quantidade considerável de documentos e
comprovantes em sede recursal (em torno de 280 páginas) que, em tese, possam repercutir no
lançamento realizado.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações:
(i)
à luz dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo Recorrente,
tanto em sede de impugnação, mas, em especial, junto com o recurso
voluntário, verificar se restaram comprovadas, total ou parcialmente, a
origem dos depósitos bancários mantidos no lançamento fiscal após a
decisão da DRJ;
(ii)
caso julgue necessário, intimar o Recorrente para apresentar os
esclarecimentos e documentos que julgue necessário para atender à
solicitação constante no item (i) supra;
(iii)
elaborar, se for o caso, novo demonstrativo fiscal, excluindo da base de
cálculo do lançamento a parcela referente aos depósitos bancários cuja
origem restar devidamente comprovada;
(iv)
consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal que deverá ser cientificada ao Recorrente, para que, a seu critério,
apresente manifestação no prazo de 30 (trinta) dias;
(v)
após, retornar os autos a este Conselho, para prosseguimento do
julgamento do recurso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto e converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do brasil adote as providências solicitadas, nos termos do voto supra.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 1142
DF CARF MF
Original